Tribunal: STF
Processo: RE 79017
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Administrativo.
Concurso para ingresso em curso seletivo com vistas a ingresso em cargo de Delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Prova de investigação social. 
Inútil decidir-se recurso extraordinário interposto de acórdão desfavorável ao impetrante, em mandado de segurança, e que visava o ingresso deste em curso para Delegado de Polícia da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, mediante habilitação em concurso, se é certo que há alguns anos já se encerrou o próprio curso.